Tribunal: TJSP
Processo: 1005557-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Público. Apelação Cível. Tributário. Recurso provido. I. Caso em Exame Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito movida por Rodoposto Turmalina Ltda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando o reconhecimento da ilegalidade da incidência das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS de sua conta de luz. Sentença julgou improcedente a demanda. II. Questão em Discussão

Ementa:
Direito Público. Apelação Cível. Tributário. Recurso provido. I. Caso em Exame Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito movida por Rodoposto Turmalina Ltda contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando o reconhecimento da ilegalidade da incidência das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS de sua conta de luz. Sentença julgou improcedente a demanda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica. III. Razões de Decidir 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS. 4. A modulação dos efeitos da decisão estabeleceu que os efeitos das decisões liminares proferidas até 27.03.2017 seriam mantidos, não aplicável ao caso em exame. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de Apelação interposto pela FESP provido para reformar a sentença e fixar os honorários no patamar mínimo dos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do CPC. Recurso de Apelação da parte autora desprovido.